Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001482-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), RODRIGO LEMES DE PAULA - CPF: 955.239.601-87 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA FRUSTRAÇÃO À LICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO – FRACIONAMENTO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS ATOS ÍMPROBOS E DE DANO AO ERÁRIO – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE –
PERICULLUM IN MORA PRESUMIDO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 7o DA LEI No 8.429/1992 – PRECEDENTES DO STJ
–
IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE –

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE E DE DANO AO ERÁRIO – MATÉRIAS QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA CAUSA QUE SERÃO ANALISADAS OPORTUNAMENTE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (
fumus boni juris
), não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
está implícito no art. 7o da Lei n. 8.429/92.

2. Não comprovado que os valores encontrados na conta corrente são provenientes de salário (art. 854, §3o, I, CPC), portanto, impenhoráveis, impõe-se a manutenção da indisponibilidade decretada.

3. Nesta seara de cognição sumária não é possível apreciar matérias de mérito da Ação Civil Pública, por não ter sido apreciada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e também por carecer de dilação probatória, o que afasta a relevância da fundamentação exposta no Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
RODRIGO LEMES DE PAULA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Rodrigo Lemes de Paula
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa no 1002116-74.2019.8.11.0046 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que
deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens do Agravante e da corré Elisangela Azeredo da Silva até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) correspondente ao valor do suposto dano ao erário, acrescido de quantia destinada ao pagamento de eventual sanção civil.

Na mesma oportunidade, recebeu a inicial, consignando a desnecessidade de intimação dos Requeridos para a apresentação de defesa preliminar, em razão dos fortes indícios de cometimento de ato ímprobo.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra o Agravante e Elisangela Azeredo da Silva, sob o argumento de que fracionaram o objeto (obra de reforma do prédio público do parlamento municipal) a fim de dispensar ilicitamente o processo licitatório.

Sustenta que, a medida de indisponibilidade de bens é desproporcional e desarrazoada, na medida em que não restou demonstrada a existência de dolo e tampouco de superfaturamento na obra em questão, razão pela qual não estaria configurado o ato de improbidade administrativa.

Assevera que, a simples dispensa de licitação não enseja a improbidade administrativa, destacando que o rito administrativo foi respeitado, com consulta à assessoria jurídica e ao setor responsável pelas licitações da Câmara Municipal, que deram aval para a contratação direta.

Destaca que, mesmo que se considere a existência de alguma irregularidade na contratação, não há que se falar em improbidade, porquanto esta não se confunde com irregularidade.

Alega, também, a falta de justa causa para o decreto de indisponibilidade de bens, na medida em que não teriam provas de que estaria dilapidando seu patrimônio ou realizando qualquer ato para ocultar seus bens.

Por fim, pontua que, além da verba para o exercício do cargo de vereador (verba indenizatória), o Agravante recebe salário de parlamentar, possuindo natureza alimentar, de forma que não seria passível de bloqueio ou penhora.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada, liberando seus bens e valores de qualquer constrição ou alternativamente, para determinar o desbloqueio do valor relativo à verba indenizatória parlamentar, que teria sido indevidamente bloqueada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O Agravante acostou no ID no 32506450, a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 34108482.

As informações foram colacionadas no ID n. 35968988, noticiando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões vieram no ID no 34744490 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 38330994, manifestou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Rodrigo Lemes de Paula
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa no 1002116-74.2019.8.11.0046 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que
deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens do Agravante e da corré Elisangela Azeredo da Silva até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) correspondente ao valor do suposto dano ao erário, acrescido de quantia destinada ao pagamento de eventual sanção civil.

Narra a inicial da Ação Civil Pública, que, o Agravante, no exercício da função de presidente da Câmara de Vereadores de Campos de Júlio/MT, em conjunto com a Procuradora Jurídica responsável pela referida Casa de Leis, teria praticado atos de improbidade administrativa que feriram os princípios da administração pública e causaram dano ao erário, consistentes em reiteradas e indevidas dispensas de licitação visando a reforma do prédio público sede do parlamento municipal, que importaram em ilícito fracionamento do objeto, além de superfaturamento nos preços praticados no âmbito dos procedimentos.

Ao analisar o pedido inicial, o Magistrado Singular deferiu o pedido de liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do Agravante e da corré Elisangela Azeredo da Silva até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consignando que, consta dos autos prova documental de que 03 procedimentos de dispensa foram iniciados no dia 25/06/2019, indicando a existência do fracionamento indevido
(ID no 32490452)
.

Pois bem.

Por se tratar de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens apresentado pelo Agravado nos autos da Ação Civil Pública, a análise do recurso se limita à apreciação dos requisitos legitimadores da antecipação da tutela.

Examinando o caso em apreço, constato que o requisito da probabilidade do direito não restou demonstrado, porquanto é cediço que a indisponibilidade de bens é medida de cautela, que visa assegurar a indenização aos cofres públicos quando existentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou importe enriquecimento ilícito, bem como quando caracterizado que a conduta do agente público ou particular viole os princípios que norteiam a Administração Pública.

Nesse sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE.
NECESSIDADE DE CURADOR ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Rever o entendimento da instância ordinária, no tocante à ausência de necessidade de nomear-se curador especial, implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, firmou entendimento de que o periculum in mora está implícito no art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Assim
, a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entende presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade administrativa que causem dano ao erário. Dessa forma, o periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade.

3. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora se encontra implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Rever a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens dos agravantes implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 1118126/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018). [Destaquei]

Resta, portanto, analisar a existência de indícios de prática de atos de improbidade administrativa pelo Agravante, de modo a autorizar a decretação de indisponibilidade de seus bens.

No caso concreto, entendo que tais indícios estão presentes.

Com efeito, a despeito dos argumentos apresentados pelo Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que a decisão agravada foi fundamentada em prova documental de que os fatos causadores do suposto dano ao erário seriam a possível burla à procedimento licitatório, ante o fracionamento na aquisição de bens e serviços direcionados a reforma do prédio da Câmara Municipal de Campos de Júlio/MT, com suposto prejuízo ao erário, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Tal situação restou evidenciada, por meio dos seguintes contratos administrativos:

1 – Processo de dispensa no. 010/2019, iniciado em 25/06/2019, visando a “Contratação de mão de obra para reforma, instalações e pintura”, com parecer jurídico datado de 11/07/2019, no valor final de R$ 28.050,00 [vinte e oito mil e cinquenta centavos];

2 – Processo de dispensa no. 011/2019, iniciado em 25/06/2019, visando a “Aquisição de materiais de construção para reforma de sanitários”, com parecer jurídico datado de 02/09/2019, no valor final de R$ 13.288,35 [treze mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos];

3 – Processo de dispensa no. 012/2019, iniciado em 25/06/2019, visando a “Aquisição de materiais de construção consistente em mármores”, com parecer jurídico datado de 02/09/2019, no valor final de R$ 4.215,52 [quatro mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos];

4 – Processo de dispensa não enumerado, iniciado em 01/08/2019, visando a “Aquisição de materiais elétricos para reforma”, com parecer jurídico datado de 22/08/2019, no valor final de R$ 2.120,54 [dois mil, cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos];

5 – Processo de dispensa no. 014/2019, iniciado em 01/08/2019, visando a “Contratação de mão de obra para instalação de gesso”, com parecer jurídico datado de 02/09/2019, no valor final de R$ 22.185,10 [vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e dez centavos];

6 – Processo de dispensa não enumerado, iniciado em 19/08/2019, visando a “Aquisição de materiais para construção consistente em porcelanato”, com parecer jurídico datado de 23/08/2019, no valor final de R$ 14.571,54 [quatorze mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos];

7 – Processo de dispensa no. 015/2019, iniciado em 19/09/2019, visando a “Contratação de profissional para elaboração de projeto arquitetônico”, com parecer jurídico datado de 10/10/2019, no valor final de R$ 3.600,00 [três mil e seiscentos reais];

8 – Processo de dispensa no. 019/2019, iniciado em 03/10/2019, visando a “Aquisição e instalação de marmoraria”, com parecer jurídico datado de 10/10/2019, no valor final de R$ 1.335,06 [um mil, trezentos e trinta e cinco reais e seis centavos];

Nesse aspecto, entendo,
a priori,
que resta caracterizada a possível ofensa ao princípio da legalidade, porquanto a Lei de Licitações (art. 23, § 5o, da Lei n. 8.066/93) p
roíbe, como regra, o fracionamento para aquisição de bens ou a contratação de serviços.

Dispõe o § 5o do art. 23, da Lei n. 8.666/93, com a redação dada pela Lei n. 8.883/94, que:

É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou
ainda
para obras e serviços da mesma natureza
e no
mesmo local
que
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente
, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço.
[Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. CÂMARA DE VEREADORES. FRACIONAMENTO DE SERVIÇOS DE MESMA NATUREZA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA PELOS ARTS. 10, VIII E 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92
.

1.

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) dispõe sobre a responsabilidade do agente público pela prática de atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9o), prejuízo ao erário (art. 10) e lesão aos princípios da administração pública (art. 11). Inicialmente, imperioso destacar que a mera irregularidade eventualmente apurada nos atos administrativos não se confunde com a improbidade, que exige conduta dolosa/culposa e importa em sanções aos Administradores. 2. In casu, o Ministério Público ajuizou a presente ação de improbidade administrativa em face dos demandados, relatando que o então Diretor-Geral da Câmara de Vereadores do Município de Rio Grande, no decorrer do ano de 2012, e início de 2013, fracionou a contratação de serviços de manutenção predial prestada pela empresa WK Prestadora de Serviços, nome fantasia da empresa individual, Catia Maria da Silva Mendes ME, beneficiando-lhe injustamente, em valores que importaram a quantia de R$87.552,00. Assim, postulou a condenação dos demandados, com base... nos arts. 10, VIII (frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente) e 11, caput (violação aos princípios da administração pública), ambos da Lei no 8.429/92. 3. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10. 4. In casu, há prova inequívoca nos autos a amparar o juízo de procedência da ação por ato de improbidade administrativa, nos termos dos arts. 10, VIII e 11, ambos da Lei no 8.429/92.
Para a caracterização de improbidade administrativa por frustração à licitude de processo de licitação, tipificada no art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92, o dano apresenta-se presumido, ou seja, trata-se de dano in re ipsa. Muito embora a exigência de licitação para os contratos administrativos seja a regra, há casos expressamente previstos em lei, em que se admite sua dispensa (art. 24, da Lei no 8.666/93). Portanto, é a lei, e somente ela, que pode desobrigar a Administração Pública, autorizando a dispensa da licitação em certas situações excepcionais. Sob essa perspectiva, a lei diversificou os casos em que a Administração pode ou deve deixar de realizar a licitação
. 5. No caso concreto, mostra-se ilícito fracionar os serviços, a fim de, por meio desse artifício, burlar a necessidade de licitação, criando artificialmente a hipótese de dispensa prevista no art. 24, II, da Lei 8.666/93. Procedência mantida. 6. As penas aplicadas na sentença no geral foram fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência. Apenas a pena de ressarcimento dos danos merece redimensionamento. APELOS PROVIDOS EM PARTE.

(TJ-RS - AC: 70081311086 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 29/5/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/6/2019)

Dessarte, havendo demonstração, ainda que indiciária, de que o Agravante, na condição de agente público teria fracionado objeto licitatório, com possível
frustração à licitude de processo de licitação
deve ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
de indisponibilidade de seus bens, porquanto tal medida possui caráter pró-sociedade, dispensando

a

comprovação

de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma

vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7o da Lei no 8.429/1992 (LIA).

Esse entendimento, aliás, resta consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a
medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.

(STJ – REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/2/2014, DJe 19/9/2014). [Destaquei]

Quanto ao postulado desbloqueio dos valores referentes ao recebimento de verba salarial por sua atuação como vereador, conforme já destacado por ocasião do indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso (ID n. 34108482),

observa-se do único extrato bancário acostado aos autos (ID no 32490487) que o valor bloqueado se refere a saldo anterior (29-11-2019) ao recebimento dos proventos, que foram transferidos em 23-12-2019 pela Câmara Municipal de Comodoro; de forma que, não se vislumbra a existência de comprovação de que o bloqueio tenha atingido verba salarial, razão pela qual, por ora, não há como neutralizar os efeitos da decisão interlocutória recorrida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO. NECESSIDADE.
PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES BLOQUEADOS.

VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "A medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa" STJ. (REsp 1.366.721/BA, Primeira Seção, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014). 2. Os indícios da improbidade estão demonstrados, bem como da autoria, além do valor estimado relativamente ao dano, em relação ao qual demonstrada a responsabilidade da parte requerida, ora agravante. Afigura-se inequívoca a necessidade de se assegurar o resultado útil da ação de improbidade. Aplicação do art. 7o, 'caput' e parágrafo único, da Lei 8.429/92. 3. "O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão. [...] Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão, mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido" (Figueiredo, Marcelo. Probidade Administrativa: Comentários à Lei 8.429/92. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 46). 4. Este TRF da 1a. Região, alinhado com a jurisprudência do STJ, tem decidido que para se determinar o exame do pedido de indisponibilidade de bens, em face da presença de fundados indícios da prática de atos de improbidade, não se faz necessária a prova de dilapidação patrimonial ou de sua iminência.
5. Em consonância com o posicionamento jurisprudencial adotado por esta Corte, frise-se que a constrição não pode incidir sobre verbas de caráter alimentar, tais como salários e depósitos em caderneta de poupança no montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e X do Novo Código de Processo Civil, sob pena de inviabilizar a manutenção e o sustento da parte agravante e de sua família. 6. Não basta à parte alegar, genericamente, que os valores bloqueados em sua conta corrente possuem a natureza de verba salarial. É necessária, portanto, a demonstração de que possuem caráter alimentício
. Nada há, nos presentes autos, que justifique a revogação da medida liminar de bloqueio em relação ao ora agravante, razão pela qual deve ser mantida a indisponibilidade determinada pelo Juízo de origem. 7. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-1 - AI: 00509534120164010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 07/2/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/2/2017). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que nesta seara de cognição sumária não é possível apreciar a matéria de mérito da Ação Civil Pública, por não ter sido apreciada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e também por carecer de dilação probatória, o que afasta a relevância da fundamentação exposta no Agravo de Instrumento.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020